Tribunal: TJPA
Processo: 0004156-12.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10135 - Requisição de Bem Particular
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004156-12.2013.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: K. A. N. DE ALMEIDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPUGNAÇÃO AO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO REJEITADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Placas contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.

2. O embargante alega omissão na análise do pedido de violação ao princípio da legalidade administrativa, violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ônus da prova.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses relativas à legalidade administrativa e à nulidade do contrato verbal, afastando-as com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A decisão embargada incorreu em omissão em relação à impugnação quanto ao ônus da prova.

8. A impugnação ao ônus da prova foi suscitada apenas em sede de apelação, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

B. É vedada a inovação recursal em sede de apelação quanto não houve requerimento em momento oportuno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PLACAS contra o acórdão que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo a obrigação do ente municipal de pagar pelos serviços efetivamente prestados, ainda que ausente contrato administrativo formal. O juízo
a quo
reconheceu a prescrição de uma das notas apresentadas, condenando o ente ao pagamento de R$ 109.120,00 (cento e nove mil, cento e vinte reais).

O Embargante, em suas razões (
ID 30038788
), sustenta que a decisão incorreu em omissões quanto à alegada violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, sob o prisma do princípio da legalidade administrativa, a aplicação do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, que declara a nulidade do contrato verbal com a Administração e em relação às regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (
ID nº 30103998
), o Embargado sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada, com nítido caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O acórdão embargado foi claro em reconhecer que, apesar da vedação à pactuação de contrato verbal previsto no parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/93, a Administração Pública não pode se eximir da responsabilidade de arcar com o que foi previamente pactuado, mesmo que fora dos padrões de formalismo estabelecidos em lei, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

A própria Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente à época, em seu art. 59, estabelecia que a nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado. Importante salientar que a disposição continua válida na nova lei (Lei 14.133/2021), agora previsto no art. 149.

Nesse sentido, não há que se falar em violação ao art. 37, CF e ao Art. 60, Parágrafo Único da Lei 8.666/93. Da mesma forma, o julgado embargado não incorreu em omissão, considerando que a matéria foi devidamente analisada.

Em relação à análise do ônus da prova, reconhece que a decisão incorreu em omissão, motivo, pelo qual, passo a analisar.

De antemão, vislumbro que não houve impugnação prévia ao ônus da prova. Compulsando os autos, em sede contestação (
ID 25157557
), foi oferecida impugnação geral e sucinta, se restringindo à argumentos atinentes a validade do contrato.

Na decisão saneadora (
ID 25157561
), o juízo
a quo
entendeu por aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, intimando as partes para apresentação de razões finais. O município se manteve inerte, não apresentação qualquer manifestação.

Assim, a primeira oportunidade em que o tópico foi impugnado ocorreu somente em sede de apelação. Dessa forma, resta configurada a inovação recursal, instituto processual vedado pelo Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os
embargos
de declaração opostos
, sem atribuir efeitos infringentes,

somente para reconhecer a omissão na análise do ônus da prova, rejeitando o pedido formulado e mantendo integralmente as demais disposições do acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026